Tribunal: TJES
Processo: 5004755-29.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004755-29.2024.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RECORRIDO: MARLI RODRIGUES HERCULANO BRUZELO CABALINI

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Rafael Dalvi Guedes Pinto..

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004755-29.2024.8.08.0038

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: MARLI RODRIGUES HERCULANO BRUZELO CABALINI e MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO ESSENCIAL. PROTETOR SOLAR FPS 50. PACIENTE PORTADORA DE LÚPUS. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE POR LAUDO MÉDICO. INSUMO SEM FINALIDADE ESTÉTICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (ARTS. 23, II, E 196, CF/88). TEMA 793/STF. POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME AS REGRAS DE COMPETÊNCIA DO SUS. ATENÇÃO BÁSICA. DIRECIONAMENTO INICIAL AO MUNICÍPIO, COM RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA QUE JÁ OBSERVOU A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. MANUTENÇÃO DO DECISUM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LEI 9.099/95; ENUNCIADO 11 DAS TURMAS RECURSAIS). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por Marli Rodrigues Herculano, condenando solidariamente o Estado e o Município de Nova Venécia ao fornecimento contínuo de protetor solar FPS 50, como medida complementar e indispensável ao tratamento de lúpus, nos termos de laudo médico, conforme a regra de competência definida pelo SUS, com manutenção de multa em caso de descumprimento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se, à luz do Tema 793 do STF, é possível o direcionamento do cumprimento da obrigação exclusivamente ao Município, afastando ou restringindo a responsabilidade do Estado, bem como verificar a legalidade da sentença que reconheceu a responsabilidade solidária, com observância da repartição administrativa do SUS.

RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde e impõe competência comum e responsabilidade solidária à União, Estados e Municípios para sua efetivação (arts. 23, II, e 196).

No caso concreto, restou devidamente comprovada, por meio de laudo médico, a imprescindibilidade do uso diário de protetor solar FPS 50 para mitigação dos efeitos do lúpus, afastando qualquer alegação de finalidade meramente estética. A não disponibilização do insumo, ademais, possui potencial de agravamento do quadro clínico da paciente, comprometendo sua saúde e qualidade de vida.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178 (Tema 793), consolidou o entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas prestações na área da saúde, facultando ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS, sem exclusão da solidariedade passiva.

A sentença recorrida observou rigorosamente tal orientação, ao determinar que o cumprimento da obrigação se dê
conforme a regra de competência definida pelo SUS,
direcionando-o inicialmente ao Município — por se tratar de insumo afeto à atenção básica — e mantendo o Estado no polo passivo, com responsabilidade em caso de eventual descumprimento, assegurado o posterior ressarcimento.

Assim, não há falar em reforma do decisum, pois o comando judicial já se encontra em plena consonância com o Tema 793 do STF, a Lei nº 8.080/1990 e a jurisprudência dominante, inexistindo excesso ou ilegalidade no reconhecimento da solidariedade e no direcionamento do cumprimento da obrigação.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Nas demandas de saúde, os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos e insumos essenciais, sendo lícito ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de competência e hierarquização do SUS, sem afastar a responsabilidade subsidiária dos demais entes em caso de descumprimento.

Dispositivos legais citados:

Constituição Federal, arts. 6º, 23, II, e 196

Código de Processo Civil, art. 487, I

Lei nº 8.080/1990

Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019, DJe 05/08/2019;

TJRS, Apelação Cível nº 0443702-96.2015.8.21.7000, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Mussoi Moreira, j. 08/01/2016, DJERS 28/01/2016;

TJ-MG - Agravo de Instrumento: 47230861420248130000, Relator.: Des.(a) Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/05/2025, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2025;

TJES, Agravo de Instrumento nº 5003700-94.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, j. 2023, DJe 2023.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por MARLI RODRIGUES HERCULANO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA, em que que busca o fornecimento de protetor solar para tratamento de lúpus.

A sentença (ID 17512591) julgou procedentes os pedidos autorais, vejamos:

Ante o exposto, profiro resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO
, confirmando a tutela de urgência concedida,
para CONDENAR OS REQUERIDOS SOLIDARIAMENTE EM OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente no fornecimento para a requerente, conforme prescrito em laudo, de PROTETOR SOLAR FPS 50 pleiteado, enquanto persistir a necessidade da Autora
, conforme a regra de competência definida pelo SUS para cumprimento da obrigação. Mantida a multa para o caso de descumprimento.

Irresignado, o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso Inominado (ID 17512592). Em suas razões recursais, o recorrente fundamenta sua tese no
Tema 793 do STF
e no
Princípio da Deferência
, argumentando que, por se tratar de insumo afeto à
atenção básica de saúde
, a responsabilidade primária pela execução e gerenciamento do serviço cabe ao
Município
. Assim, o Estado requer a reforma da decisão para que o cumprimento da obrigação seja direcionado primeiramente ao ente municipal, restando ao Estado apenas uma
responsabilidade subsidiária
em caso de descumprimento.

A parte autora, ora recorrida, não apresentou contrarrazões.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, entendo que as razões recursais não merecem prosperar
.

É incontestável o dever do Poder Público de fornecer medicamentos, insumos e tratamentos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica, mediante a devida comprovação da imprescindibilidade do procedimento e da hipossuficiência financeira do paciente.

Nesse aspecto, a Constituição Federal é imperativa ao estabelecer, em seu artigo 23, II, a competência comum de União, Estados, Municípios e Distrito Federal para cuidar da saúde, impondo aos entes federativos responsabilidade solidária pelo dever de assistência à saúde.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora apresentou material probatório (ID 17512518) suficientes para demonstrar a imprescindibilidade do fornecimento do protetor solar nos moldes solicitados, não podendo o Poder Público se abster de prestar tal procedimento, tão importante para a saúde e garantia da qualidade de vida da recorrida.

Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo a quo, vejamos:

Analisando as provas contidas nos autos, constato que há laudo médico atestando pela necessidade da parte autora no fornecimento de protetor solar diário FPS50, id 54817857, para mitigação dos efeitos deletérios do avanço da doença lúpus.

Logo, a não disponibilização do insumo pleiteado pode agravar ainda mais a situação da Requerente. Sobre o tema, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR. POSSIBILIDADE. Paciente portador de lúpus eritematoso sistêmico
. Despesas processuais. Pagamento pela metade. Decisão monocrátrica. Apelo parcialmente provido. (TJRS; AC 0443702-96.2015.8.21.7000; Bagé; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Mussoi Moreira; Julg. 08/01/2016; DJERS 28/01/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE.
FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR. POSSIBILIDADE. PACIENTE PORTADOR DE LÚPUS
ERITEMATOSO SISTÊMICO. 1. A Constituição Federal, em seu art. 196, assegura que "a saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 2.
A tese do recorrente de que o protetor solar fator 30 objetivado na presente ação não é medicamento, mas cosmético, perde relevância ante o laudo médico que instrui o pedido, suficientemente claro quanto à enfermidade que acomete a autora (lúpus eritematoso sistêmico - Cid10:m32.1) e quanto à necessidade de proteção diária da pele, fragilizada pela doença.
3. O cálculo das custas deve ser lançado à razão de 50%, uma vez que incidente na hipótese a regra do art. 11, a, da Lei nº 8.121/85. Declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 13.471/2010, incidenter tantum, nos autos do incidente de inconstitucionalidade nº 70041334053. Isenção quanto ao pagamento das despesas com oficiais de justiça. Apelação provida em parte. (TJRS; AC 0143219-42.2015.8.21.7000; Porto Alegre; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Uhlein; Julg. 29/07/2015; DJERS 14/08/2015).

Desse modo,
não restam dúvidas de que o laudo juntado nos autos demonstra que o protetor solar, no caso específico da autora, não tem finalidade estética, mas servirá como medida paliativa e complementar ao tratamento do lúpus.

Para mais, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento pela existência de solidariedade passiva dos entes federativos nas demandas judiciais da área da saúde. Contudo, estabeleceu que os julgadores devem direcionar o cumprimento das decisões judiciais de acordo com a competência de cada ente federativo (Municípios, Estados e União):

Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

A Lei nº 8.080/1990, subdivide as atribuições relativas à prestação de saúde hierarquicamente, cabendo à União o fornecimento de procedimentos e insumos de alta complexidade/alto custo, aos estados os procedimentos e insumos de média complexidade e aos municípios as ações básicas e de baixa complexidade.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA . MUNICÍPIO DE PIÚMA. TEMA 793 STF. SERVIÇO SOLICITADO INTEGRANTE DO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. NOTA TÉCNICA 21/ 2022 SESA . FORNECIMENTO DO TRATAMENTO DEVE SER DIRECIONADO AO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTADO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA AMPLIAR A GARANTIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, SEM, CONTUDO DIRECIONÁ-LA EXCLUSIVAMENTE AO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Vale salientar inicialmente que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2 . O Juízo de 1º grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Estado, contudo, determinou que os Executados fossem intimados a cumprir com o que determinado na sentença, não esclarecendo a quem incumbiria inicialmente o cumprimento da obrigação. 3. Considerando que o tratamento multidisciplinar destinado aos portadores do espectro autista, nos termos da Nota Técnica 21/ 2022 da SESA enquadra-se como direito relacionado à saúde básica da população, de fato, incumbe ao Município a responsabilidade de fornecê-la. 4 . É perfeitamente possível a manutenção do Estado do Espírito Santo no polo passivo da demanda, exatamente para fins de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão no 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), não sendo possível, entretanto, a ele imputar exclusivamente a obrigação pleiteada. 5. Assim, com arrimo no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, no qual restou assentado que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde, deve ser esclarecido nos autos acerca da impossibilidade de direcionamento do cumprimento exclusivo da obrigação ao Ente Estatal, devendo ser destacado que apenas caso haja descumprimento por parte do Município é que deverá o Estado cumprir o comando judicial, realizando o posterior ressarcimento junto ao ente responsável, uma vez que o tratamento postulado integra o setor relacionado à saúde básica da população. 6 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003700-94.2023.8 .08.0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível).

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE TERAPIAS MULTIDICIPLINARES A CRIANÇA COM TEA E TDAH - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Minas Gerais contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou ao Município de Muriaé e ao Estado o fornecimento de tratamento multiprofissional (psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicomotricidade) a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), sob pena de bloqueio de verbas públicas. O agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o direcionamento da obrigação ao Município, com base na tese firmada no Tema 793 do STF . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Determinar se é possível o direcionamento da obrigação imposta judicialmente ao Município de residência do paciente, com responsabilização subsidiária do Estado. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à saúde é assegurado constitucionalmente e constitui obrigação solidária entre os entes federativos, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no Tema 793 (RE 855178/SE), o que autoriza o ajuizamento da demanda contra qualquer deles . A jurisprudência do STF admite que a autoridade judicial direcione o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, resguardado o direito de ressarcimento entre os entes, sem afastar a solidariedade no polo passivo. A Lei Municipal n. 5.934/2019, de Muriaé/MG, institui política específica de atendimento integral à pessoa com TEA, o que fundamenta o direcionamento da obrigação ao Município . O Tema 1234 do STF não se aplica a procedimentos terapêuticos como os aqui discutidos, sendo inaplicável ao caso concreto. IV. DISPOSIT IVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O direito à saúde constitui obrigação solidária entre os entes federativos, cabendo ao Poder Judiciário determinar, conforme o caso, o direcionamento da obrigação . Havendo norma municipal que prevê o fornecimento de terapias multidisciplinares para pessoas com TEA, é legítimo o direcionamento da obrigação ao Município de residência do paciente, com responsabilidade subsidiária do Estado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; Lei n. 8 .080/1990; Lei Municipal n. 5.934/2019 (Muriaé/MG). Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Rel . Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03 .2015; STF, RE 855178 ED, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, j. 23 .05.2019; STF, Tema 1234, j. 16.09 .2024; TJMG, AI 1.0000.23.171725-7/001, Rel . Des. Leite Praça, j. 05.10 .2023. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 47230861420248130000, Relator.: Des.(a) Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/05/2025, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2025).

Portanto, mostra-se correto o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Município de Nova Venécia, diante de sua baixa complexidade, e, em caso de eventual descumprimento, ao Estado do Espírito Santo, nos exatos termos já consignados na sentença. Com efeito, o
decisum
foi expresso ao estabelecer que a condenação solidária do Município e do Estado deve ser implementada “conforme a regra de competência definida pelo SUS para cumprimento da obrigação”, observando-se a repartição administrativa e operacional prevista no sistema público de saúde.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013
, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em

20%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido, em respeito ao Tema 793 do STF, de observância vinculante, eis que como se trata de
fornecimento de insumo de baixa complexidade
, a obrigação de fazer deve ser inicialmente direcionada ao
Município
requerido.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar
parcialmente
a r. sentença e na forma do tema 793 do STF
determinar que compete inicialmente ao Município de Nova Venécia o fornecimento do insumo, competindo ao Estado o cumprimento da ordem apenas se aquela não restar cumprida pelo indicado ente
. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.
É como voto.